Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-13.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Injúria no contexto da Lei Maria da Penha. Animus injuriandi. Provas concretas. Condenação mantida. Indenização mínima reduzida. Honorários advocatícios fixados por equidade. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal) no contexto da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de injúria, bem como se é cabível o perdão judicial no caso concreto, assim como se é possível o afastamento ou a redução da condenação na reparação mínima por danos morais, além da redução da pena privativa de liberdade fixada. Por outro lado, a parte recorrida questiona se é possível aumentar os honorários advocatícios de sucumbência em razão do recurso e requer a condenação por litigância de má-fé por parte do recorrente.
III. Razões de decidir
3. A conduta tipificada no art. 140, caput, do Código Penal (injúria) é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio da imputação de atributos negativos ou xingamentos.
4. Para configuração do crime contra a honra, no caso da injúria, exige-se, como elemento subjetivo específico, o propósito de ofender, ou seja, torna-se imprescindível a demonstração do dolo específico do agente em ofender a honra da vítima; é o que a doutrina denomina de animus injuriandi, o qual foi realmente demonstrado no caso em julgamento.
5. Não pode ser acolhida a pretensão de incidência do perdão judicial, com base no do art. 140, §1o, incisos I e II, do Código Penal, quando existentes provas de que somente o apelante agiu de maneira a ofender a dignidade e o decoro da vítima, não tendo sido produzido nenhum elemento que infirme essa conclusão e que sugira a presença de provocações anteriores, de injúrias recíprocas ou a caracterização de uma retorsão imediata.
6. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na presença de poucas pessoas, razão pela qual o depoimento da vítima e os áudios anexados aos autos podem servir de base para a condenação.
7. O condenado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, pois, apesar de o crime ter sido cometido contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, o tipo penal da injúria não abarca violência ou grave ameaça, afastando-se a aplicação da Súmula de no. 588 do STJ.
8. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.
9. No caso dos autos, a indenização a ser fixada na seara criminal trata-se de um valor mínimo, entende-se que o montante arbitrado pelo Juízo sentenciante se encontra muito acima dos parâmetros aplicáveis à situação concreta, devendo, portanto, ser reduzido o valor da condenação na reparação mínima por danos morais. Sem a exclusão da possibilidade de se buscar no Juízo Cível uma reparação complementar.
10. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso.
11. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o Juízo fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.